Tribunal: STJ
Processo: 0715497-76.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256348 - AL(2026/0033503-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS FILIPE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR LEANDRO RODRIGUES - AL017297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CRISTHIAN DEIVID PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NICHOLAS DERIK SILVA DE BARROS - AL020229
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - AL021368
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E
ROUBO MAJORADO.
DO CP. CULPABILIDADE.
ART. 59
PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MOTIVOS DO
CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base
na premeditação do delito. A vetorial dos motivos do crime foi afastada
pelo Tribunal, inexistindo interesse da defesa nesse ponto.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 14a7e49a-066e-4006-9e5d-70368fe12795

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256348 - AL(2026/0033503-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS FILIPE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR LEANDRO RODRIGUES - AL017297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CRISTHIAN DEIVID PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NICHOLAS DERIK SILVA DE BARROS - AL020229
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - AL021368
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E
ROUBO MAJORADO.
DO CP. CULPABILIDADE.
ART. 59
PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MOTIVOS DO
CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base
na premeditação do delito. A vetorial dos motivos do crime foi afastada
pelo Tribunal, inexistindo interesse da defesa nesse ponto.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls.
de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso especial por estar o
1163/1168,
acórdão estadual em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
premeditação constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, bem como porque
a fração de
para o referido aumento se revela proporcional.
1/8
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que a fundamentação para a
avaliação negativa dos motivos do crime não pode subsistir porquanto em nenhum
momento há menção de que Luis Filipe tenha ingerido bebidas alcoólicas para praticar os
supostos fatos, devendo se afastado a presente circunstância. (e-STJ fl. 1185)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA57007101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 2b37af61-c059-45ca-b9da-5a28e84133ce

O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a defesa, apesar de mencionar nas
razões do recurso especial (e-STJ fl. 1055) a vetorial relativa aos motivos do crime,
requer a reforma apenas da culpabilidade. Confira-se:

Portanto necessário reformar o acórdão afastando as presentes
circunstâncias judiciais da culpabilidade.

De toda forma, o seu pedido carece de interesse, isso porque, a
circunstância judicial dos motivos do crime foi afastada pelo Tribunal. Confira-se:

34. A defesa de L. F. P. da S. Pugna, unicamente, pelo afastamento da
culpabilidade, motivos do crime e antecedentes na pena base do delito de
estupro.
35. Verifico que, no caso concreto, a culpabilidade restou devidamente
fundamentada, vez que o agente praticou de modo premeditado e com frieza o
delito em questão, no mesmo sentido assim manifestou a Procuradoria Geral
de Justiça "destaco que a premeditação do crime, a frieza, consoante
ressaltado pelo Juiz, e a violência com que ele foi praticado, demonstram
uma maior reprovabilidade da conduta do agente" (fl. 985).
36. Contudo, em relação as circunstancias judicias do motivo do crime e
antecedentes valorados de modo negativo, vejo que merece seu afastamento.
Isto porque o motivo do crime utilizado pelo magistrado são inerentes ao tipo
penal, "só pensou na satisfação da própria libido". (e-STJ fl. 1021)

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA57007101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 2b37af61-c059-45ca-b9da-5a28e84133ce

Documento eletrônico VDA57007101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 2b37af61-c059-45ca-b9da-5a28e84133ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0033503-7
REsp 2.256.348 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07154977620238020001 071549776202380200012 7154977620238020001
71549776202380200012
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIS FILIPE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR LEANDRO RODRIGUES - AL017297
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: CRISTHIAN DEIVID PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NICHOLAS DERIK SILVA DE BARROS - AL020229
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - AL021368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FILIPE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR LEANDRO RODRIGUES - AL017297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CRISTHIAN DEIVID PALMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: NICHOLAS DERIK SILVA DE BARROS - AL020229
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - AL021368
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155089902818230@
2026/0033503-7 - REsp 2256348 Petição : 2026/0045117-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:04:07
Código de Controle do Documento: 5542003E-AEED-4143-B696-E7D03E7BF93E